Tribunal: TJMT
Processo: 1031097-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031097-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (AGRAVANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), ALTAMIR MUNHOZ COUTINHO - CPF: 988.678.811-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CONSTRUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MARCO TEMPORAL PARA RESSARCIMENTO. PARCELAS QUITADAS FORA DO PERÍODO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cálculo homologado pelo juízo de origem incorreu em excesso de execução
, incluindo
parcelas vencidas antes do marco temporal fixado na sentença (28/05/2013) e outras já quitadas pelas agravantes sem reembolso por parte do exequente.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda fixou expressamente como termo
i
nicial para restituição dos valores a data de 28/05/2013, até a conclusão da obra.

4. As parcelas impugnadas como anteriores ao marco temporal (IN10 a IN13) possuem vencimento posterior a 28/05/2013, devendo, portanto, ser incluídas no cálculo, em estrita observância ao título judicial.

5. Quanto às parcelas IN20 a IN25, a alegação de que foram quitadas pelas agravantes carece de comprovação efetiva nos autos, sendo ônus das executadas apresentar elementos nesse sentido, conforme art. 525, §1o, VII, do CPC.

6. O argumento defensivo não foi apresentado na fase de conhecimento, atraindo a preclusão consumativa, conforme art. 508 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. Deve ser mantido o cálculo de cumprimento de sentença que observe fielmente o título executivo judicial, considerando como marco inicial da restituição a data fixada
na sentença. 2. É ônus do executado comprovar o pagamento de parcelas alegadamente não devidas, sob pena de preclusão e manutenção do valor executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 508 e 525, §1o, VII.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1031097-47.2025.8.11.0000 de decisão4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Restituição de Valores, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelo exequente no montante de R$ 75.286,47.

As agravantes alegam que foram condenadas de forma solidária, a ressarcirem ao agravado os valores por ele adimplidos a título de taxa de construção/evolução de obra a partir de 28/05/2013 até o término, de forma simples, além do pagamento de R$11.000,00 de danos materiais (aluguéis) e R$10.000,00 de danos morais.

Dizem que esse encargo (evolução de obra) é cobrado diretamente pela Caixa Econômica Federal a partir da formalização do contrato de financiamento, e é de responsabilidade exclusiva do comprador assumir a obrigação de arcar com essa cobrança.

Pontuam que quando o mutuário não honra o pagamento, a construtora, que figura como fiadora no contrato, é compelida a quitar os valores, exercendo posteriormente o direito de regresso contra o cliente.

Afirmam que, no caso, pagaram 25 parcelas para a CEF, identificadas como IN01 até IN25.

Salientam que a sentença determinou que a restituição deveria abranger apenas as prestações vencidas a partir de 28/5/2013, limitando-se às IN14 a IN19, no entanto o cálculo
apresentado pelo agravado incluiu indevidamente as parcelas IN10 até IN13, com vencimento anterior a maio/2013, portanto fora do período de mora, além da IN20 a IN25, já quitadas por elas sem reembolso do agravado.

Esclarecem que não pretendem rediscutir o direito do exequente ao ressarcimento dos juros de obra, já reconhecido no título executivo judicial, mas buscam tão somente assegurar que a restituição seja feita de maneira correta e dentro dos limites fixados na sentença.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
314649353
).

Contraminuta no
Id.
314649353
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se há excesso de execução no cálculo apresentado pelo agravado e homologado pelo juízo
de origem, especificamente
quanto às parcelas referentes à taxa de construção/evolução de obra.

Inicialmente, é necessário delimitar o que foi decidido na sentença transitada em julgado.

N
a fase de conhecimento as ora agravantes foram condenadas
a "
ressarcirem o autor os valores por ele adimplido a título de taxa de construção/evolução de obra a partir de 28.05.2013 até o término da obra, de forma simples, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e acrescidos de juros de mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença
”

Portanto, a condenação abrange os valores pagos pelo autor a título de taxa de construção/evolução de obra a partir de 28/05/2013 até o término da obra, que ocorreu em 17/04/2014, conforme informado nos autos.

As agravantes alegam que o cálculo apresentado pelo agravado e homologado pelo juízo incluiu indevidamente:

Parcelas IN10 a IN13, com vencimento anterior a maio/2013, portanto fora do período de mora;

Parcelas IN20 a IN25, já quitadas pelas agravantes sem reembolso do agravado.

Analisando a documentação juntada aos autos, especificamente
o “extrato do cliente” (Id.
105935327
, dos autos de
origem), verifica-se que
a
s parcelas IN10 a IN13 têm as seguintes datas de vencimento:

IN10:
20/06
/2013

IN11:
20/07/
2013

IN12:
20/08
/2013

IN13:
20/09/
2013

Portanto t
odas têm vencimento
posterior
a 28/05/2013, data estabelecida na sentença como marco inicial para a restituição. Portanto, não deveriam ter sido incluídas no cálculo.

b) Quanto às parcelas IN20 a IN25, não há nos autos elementos suficientes para verificar se foram efetivamente pagas pelo agravado ou pelas agravantes
, ônus que cabia às agravantes.

Ainda que assim não fosse, o
art. 525, §1o, VII, do CPC estabelece que o executado pode alegar, na impugnação ao cumprimento de sentença, "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença".

Por outro lado, o art. 508 do CPC dispõe que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

O argumento de que as parcelas
IN20 a IN25
não foram pagas pelo agravado
não foi arguid
o
na fase de conhecimento, o que impede sua análise neste momento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025